Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONDUTA SOCIAL INADEQUADA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de crime no curso de execução penal em meio aberto é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
2. A reincidência determina a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.